Tribunal: TJDFT
Processo: 0741925-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando o julgamento de outro recurso altera a decisão agravada.